Tribunal: TJES
Processo: 5002263-63.2024.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-04-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002263-63.2024.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GABRIEL DE JESUS DA SILVA
RECORRIDO: JULIA GIACOMIN DETTOGNI
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5002263-63.2024.8.08.0006

ORIGEM:
Juízo de Aracruz - 1º Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública

RECORRENTE:
JULIA GIACOMIN DETTOGNI

RECORRIDO:
GABRIEL DE JESUS DA SILVA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça à Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. ACIDENTE NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. CULPA DA RECORRENTE. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de ação proposta por GABRIEL DE JESUS DA SILVA em face de JULIA GIACOMIN DETTOGNI, alegando, em síntese, que a autora após ingerir bebida alcoólica adentrou na obra do autor com seu veículo, causando diversos prejuízos com as ferragens que iriam ser utilizadas na construção. Assim, requer com a presente ação, a condenação da autora em danos materiais e morais.

2.
A sentença julgou parcialmente procedente os pleitos autorais nos seguintes termos:
“Posto isto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO
, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, I, do CPC para
CONDENAR
a requerida a pagar ao Autor, a quantia total de R$ 13.143,49, devendo incidir sobre tal valor atualização monetária com IPCA, a contar da data do sinistro (09/03/2024), nos termos do art. 389, §único do CC/02. A partir da data da citação incidirá apenas a taxa SELIC, com fulcro no art. 406, § 1º, do CC/2002, visto que esta remunera, tanto os juros de mora, quanto a atualização monetária do numerário.”

3. Recurso Inominado interposto pela Requerida, ora Recorrente, em que pugna a reforma da sentença, para que a demanda seja julgada improcedente. Em contrarrazões, requer o Requerente, ora Recorrido, o não provimento do recurso.

4. Conforme bem indicado pelo Juízo de origem, restou incontroversa a responsabilidade da Recorrente pelo acidente descrito na inicial, bem como os danos materiais ocasionados pelo sinistro. A nota fiscal de ID. n° 41147307 comprova a aquisição de novos materiais, bem como o orçamento de ID. nº 11692519 demonstra de forma particularizada os serviços que serão realizados, bem como o valor da mão de obra. Em que pese a irresignação da Recorrente com os referidos documentos, vejo que são alegações vazias, sem qualquer amparo documental a fim de refutar a idoneidade dos aludidos documentos, sendo insuficiente a mera impugnação do valor apresentado sem a demonstração de que seja incompatível com os preços praticados no mercado, motivo pelo qual, deve ser mantida a sentença outrora proferida.

5. Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE provimento,

para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

6. Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, o qual fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55, Lei nº 9.099/95), ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça à Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

BRUNA QUIUQUI BALTAZAR

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)